Tribunal: CARF
Processo: 13609.720504/2017-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720504/2017-07
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.820 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
ARCELORMITTAL SUL FLUMINENSE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls. 411/436)
em face do V. Acórdão de no 2201-004.743 (e-fls. 328/343) da Colenda 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 2a Seção, complementado pelos Acórdãos de embargos Ac. 2201-005.301 e 2201-
006.189, que julgou em sessão de 03 de outubro de 2018 o recurso voluntário do contribuinte e
de ofício em que se discutia o lançamento correspondente Imposto Territorial Rural ITR,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720504/2017-07
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.820 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.720504/2017-07

exercício de 2013, tendo como objeto o imóvel denominado "Fazenda Santa Cecília", cadastrado
na RFB sob o no 0.642.2918, com área declarada de 26.451,6ha, localizado no Município de João
Pinheiro /MG.
02 – A ementa do Acórdão recorrido e dos respectivos embargos está assim
transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2013
ISENÇÃO. ÁREA DE DECLARADO INTERESSE ECOLÓGICO. REQUISITOS.
Para fins de exclusão do campo de incidência do tributo rural de áreas de interesse
ecológico, é indispensável que estas sejam assim declaras por ato do órgão
competente federal ou estadual.
ISENÇÃO. FLORESTAS NATIVAS. REQUISITOS.
Para fins de exclusão do campo de incidência do tributo rural de áreas cobertas por
florestas nativas, é indispensável que estas sejam informadas em Ato Declaratório
Ambiental, restando incabível a revisão de ofício da declaração no curso do
julgamento em 2a Instância, por configurar matéria não alcançada pelo litígio
administrativo, situada, portanto, fora da competência legal do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
A decisão foi assim resumida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso de ofício. Em relação ao recurso voluntário, por maioria de votos, dar-lhe
provimento parcial para acatar a exclusão adicional da área de reserva legal até que
alcance o valor total de 5.067,44ha, vencido o Conselheiro Douglas Kakazu
Kushiyama (relator), que lhe deu provimento. Designado para redigir o voto vencedor
o Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo.”
Acórdão de Embargos Ac. 2201-005.302
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2014
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACOLHIMENTO.
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
Deve ser acolhida a alegação para que a parte dispositiva passe a integrar o acórdão
recorrido nos seguintes termos: Nego provimento ao recurso de ofício, mantida a área
de preservação permanente de 2.535,4 ha. Conheço do recurso voluntário e dou
provimento para reconhecer as áreas de preservação permanente de 2.240,9508, e
coberta por florestas nativas de 12.017,0879, acatar a área de reserva legal averbada
de 5.067,4400 e área de interesse ecológico de 3.000,0000.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos formalizados pela Fazenda Nacional, em face do Acórdão 2201-004.744, 03
de outubro de 2018, para, com efeitos infringentes, sanar os vícios apontados nos
termos do voto do Relator.
Acórdão de Embargos Ac. 2201-006.188
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.820 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.720504/2017-07

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
Acolhe-se embargos de declaração para sanar omissão e contradição no acórdão
proferido e com base no princípio da verdade material para dar parcial provimento ao
recurso voluntário.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher
os embargos formalizados pela representação da Fazenda Nacional em face do
Acórdão 2201.005.302, de 11 de julho de 2019, para, com efeitos infringentes, sanar o
vício apontado nos termos do voto do Relator.

03 - De acordo com o despacho de admissibilidade de e-fls. 515/522 de
01/12/2020:
“O sujeito passivo foi cientificado do Acórdão de Recurso de Ofício e
Voluntário e dos Acórdãos de Embargos em 08/09/2020 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem - fls. 407/408) e, tempestivamente, em 23/09/2020
(Termo de Solicitação de Juntada - fl. 409), interpôs o Recurso Especial de fls.
411 a 436,....(omissis)”

04 – De acordo com o despacho acima foi dado parcial seguimento ao recurso
especial do contribuinte para tratar da seguinte matéria: “exclusão, da tributação do ITR, da
Área de Interesse Ecológico com base em laudo técnico”, sendo em síntese as alegações do
contribuinte:
a) faz um contexto legislativo a respeito do ITR;
b) alega que juntou laudo técnico competente para comprovar a existência das
áreas técnicas do imóvel e que comprova que possui área de interesse
econlógico de 3.000(ha) declarado à autoridade florestal competente;
c) requer o reconhecimento integral da área de interesse ecológico de
3.000(ha)
05 – Por sua vez a Fazenda Nacional foi intimada conforme despacho de
encaminhamento às e-fls. 532 de 22/03/2021 e apresentou contrarrazões às e-fls. 533/541 em
29/03/2021 alegando em síntese:
a) questiona a admissibilidade da referida matéria no apelo do recorrente;
b) A Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000, instituiu o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza – SNUC cujo objetivo é a utilização
racional dos recursos naturais, sendo admitida a coleta e uso comercial ou não
desses recursos. Com efeito, a propriedade privada inserida dentro dessa Área
de Proteção Ambiental pode ser explorada economicamente, desde que
observadas as normas e restrições impostas pelo órgão ambiental gestor;
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.820 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.720504/2017-07

c) para efeito de exclusão do ITR não serão aceitas como de interesse ecológico
ou como de preservação permanente as áreas assim declaradas, em caráter
geral, por região local ou nacional, como as situadas em APA, mas, sim,
apenas as declaradas, em caráter específico, para determinadas áreas da
propriedade particular;
d) deve existir declaração, em caráter específico, e não apenas geral, inclusive
delineando a qual título determina que determinadas áreas da propriedade
particular suportam as restrições. Isto é, não são admitidas declarações em
caráter geral, por região local ou nacional, que não especifiquem quais as
áreas da propriedade são de interesse ambiental, de modo que o Decreto
Estadual não cumpre a exigência por não ser específico;
e) declaração geral não é suficiente para atestar restrições à exploração que
ensejam a isenção do ITR, de modo que não há como considerar, em caráter
geral, todas as áreas localizadas dentro dos limites da APA, como de interesse
ambiental, para fins de exclusão do cálculo do ITR;
f) é preciso ainda considerar, em linha com a exigência esclarecida nos tópicos
anteriores, que o artigo 10o, §1o, inciso II, “b”, da Lei n. 9.363/96 (letra “b” do
parágrafo anterior”) expressamente determina que a exclusão da área
tributável requer a existência de ato prolatado por órgão federal ou estadual
competente que amplie as restrições de uso previstas nas áreas de reserva legal
e de preservação permanente;
g) trata-se de exigência legal que não pode ser desconsiderada, sob pena de
negar vigência a texto de lei;
h) com base no exposto acima, duas são as exigências legais para exclusão da
área tributável para fins de ITR, quais sejam: (1) a existência de ato específico
emitido por órgão federal ou estadual para determinadas áreas da propriedade
particular e (2) que o referido ato amplie as restrições de uso previstas nas
áreas de reserva legal e de preservação permanente;
i) considerando que as áreas em apreço não se subsumem à exigência legal
atinente à prova da ampliação das restrições, bem como a ausência de
declaração específica, inexiste respaldo para a isenção pleiteada.

06 – Sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

07 - O Recurso Especial do contribuinte é tempestivo contudo a recorrida
apresenta preliminar de não conhecimento em relação ao paradigma Ac. 2401-005.427
informando que a recorrente não demonstrou a similitude dos casos concretos cotejados de forma
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.820 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.720504/2017-07

a provar que, embora pudessem ter entendido no mesmo sentido, os Colegiados divergiram
quanto às teses jurídicas adotadas. Passo a análise.
08 – A decisão recorrida nessa parte admitida quanto à questão de áreas de
interesse ecológico assim tratou o tema, verbis:
“Quanto à Área de Interesse Ecológico, a decisão recorrida manteve a glosa
levada a termo pela Fiscalização, por entender que, mesmo que informada em
ADA regularmente protocolado, não foi apresentado ato específico de órgão
ambiental competente atestando que a referida área é considerada de interesse
ambiental para proteção de ecossistemas.
Nota-se, portanto, que a Autoridade julgadora de 1a Instância pautou sua
decisão nos exatos termos dos preceitos contidos no art. 10, § 1o, inciso II,
alíneas “b” e “c”, da Lei no 9.393/96, que assim dispõe:
(...) omissis
Por sua vez, a defesa apresenta Laudo que aponta, em fl. 204, a existência de
Área de Interesse Ecológico um pouco menor que aquela declarada em DITR, o
qual afirma que a referida área estaria bem preservada, conforme desatacado
pela Autoridade Florestal em Termo de Responsabilidade que junta às fl. 232.
Em fl. 212, o citado Laudo ainda indica a existência de documento oficial
reconhecendo a importância de tal área de preservação.
Analisando o Termo de Responsabilidade citado no parágrafo precedente, fl.
232, nota-se que este se constitui em declaração do próprio contribuinte,
perante a autoridade florestal, em que grava como de utilização limitada área
que especifica.
Portanto, o documento em tela não se confunde com ato do órgão competente
federal ou estadual previsto na legislação para exclusão de tributação de áreas
dessa natureza.
Assim, não há retoques a serem feitos na decisão recorrida quanto a
manutenção integral da glosa promovida pela Fiscalização das Áreas de
Interesse Ecológico.”

09 – Por sua vez o paradigma trata da situação da seguinte forma:
“A contribuinte, em fase de impugnação, acostou aos autos o Laudo Técnico de
Caracterização Ambiental, às fls. 171/199 e 202/221, elaborado pelo
Engenheiro Agrônomo, com ART anotada no CREA de fls. 222, com o objetivo
de detalhar a dimensão e a localização das áreas ambientais para fins de
enquadramento no art. 2o, alíneas "a" a "h", da Lei n° 4.771/1965 (Código
Florestal).
Verifica-se do teor do referido Laudo que essa exigência foi cumprida na fase
da impugnação, para uma área de preservação permanente (APP) de 2.482,0
ha, sem sobreposição, enquadrada no art. 2°, alíneas "a" a "h", da Lei n°
4.771/1965, conforme consta às fls. 215 e 218, que correspondem as APP: nas
nascentes (alínea "c") às fls. 209; cursos d'água (alínea "a") e ao redor de
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.820 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.720504/2017-07

reservatórios (alínea "b") às fls. 209/211; com declividade superior a 45°
(alínea "e") às fls. 212 e no topo de morro (alínea"d") às fls. 212/213. Área esta
já considerada pela decisão de piso.
Não obstante a recorrente ter protocolado o ADA/2009, informando uma área
de preservação permanente de 5.151,0ha, igual a área total do imóvel, não
posso corroborar desta informação, uma vez que o próprio Laudo Técnico
afirma uma área total menor do que a descrita no ADA.
Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo não
deve sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei disciplinadora da
isenção assim não estabelece.
Vale salientar ainda que o documento de prova. além de ter sido emitido por
profissional habilitado (Engo Agrônomo), devidamente acompanhado de ART’s,
anotadas no CREA, atende aos requisitos da norma da ABNT, a NBR 14.6533 e
NBR 14.6531, em vigência desde 30/06/2004, indicando o método e
apresentando os tratamentos estatísticos pertinentes, ou seja, documento hábil
e idôneo.
Nesse diapasão, constando do Laudo Técnico de Avaliação as áreas de
preservação permanente, Área de Declarado Interesse Ecológico - AIE, Área
Coberta por Floresta Nativa (Vegetação Natural - AFN e Área Alagada para
Usina Hidrelétrica - AUH, reconheço a existência das referidas áreas, devendo
ser excluído do lançamento a incidência do ITR sobre 933 [(1.176-243 de
sobreposição AUH) - AIE] e 418 hectare (AFN).
Assim sendo, fica restabelecido, para fins de exclusão do cálculo do ITR/2009,
uma área de preservação permanente de 2.482ha (reconhecida pela DRJ) uma
área alagada para usina hidrelétrica de 426 ha (reconhecida na decisão
embargada) uma área de interesse ecológico de 933 ha (1.176 - 243
sobreposição considerada na AUH) uma área coberta por floresta nativa de
418 ha, totalizando uma área de 4.259 ha, conforme quadro constante do
Laudo Técnico, e­fl. 232.”

10 – Pela análise acima, entendo que não há a divergência jurisprudencial, uma
vez que a decisão paradigmática, oriunda de um julgamento de embargos de declaração, sequer
menciona os fatos relacionados ao caso concreto e sequer há a discussão a respeito da legislação
que foi tratada na decisão recorrida.
11 – O paradigma simplesmente trata de um assunto referente a APP e
posteriormente verifica o laudo juntado identificando uma série de áreas e simplesmente dá
provimento ao recurso sem sequer tratar uma linha sobre a questão da legislação da área de
interesse ecológico.
12 – Como bem asseverado pela recorrida em suas contrarrazões:
“O recorrente não pode demonstrar o dissídio a partir do seu ponto de vista. Se
assim o fosse, abriria espaço para uma diversidade de recursos, cuja finalidade
fugiria de seu escopo que é a uniformização de teses jurídicas.
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.820 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.720504/2017-07

Exemplificativamente, seria possível interpor recurso especial quanto à questão
de prova. O recorrente entendeu como provado. A decisão recorrida concluiu
em sentido contrário. Bastaria indicar acórdãos como paradigmas, envolvendo
situações aleatórias, ou até mesmo relativa à mesma infração, que considerou
como provado. Pronto.
Porém, não é assim. A divergência jurisprudencial somente se mostra
comprovada diante de situações semelhantes. E não é esse o caso.”

13 – Entendo, com a devida vênia, que da forma como exposta, estaríamos
discutindo apenas a revisão dos fatos e provas em si, não havendo a discussão quanto a
legislação interpretada de forma diversa, não sendo possível conhecer do recurso.
Conclusão
14 - Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial do contribuinte.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital